Tribunal: TCU
Processo: 035.744/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 569/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.744/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Marques de Castro Oliveira (XXX.966.641-XX); Carlos Alberto Lima Caribe Pinho (XXX.273.671-XX); Daniel Nonato Oliveira (XXX.604.701-XX); Ian Alves Ulian (XXX.592.431-XX); Marcelo Cabreira Bastos (XXX.732.836-XX); Pedro Ilton Costa Junior (XXX.177.211-XX); Rodrigo Noleto Paz (XXX.827.021-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.